Tribunal: TJES
Processo: 5003603-31.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003603-31.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: DIANA DE JESUS TORRES
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ALTO RIO NOVO - VARA ÚNICA
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5003603-31.2022.8.08.0000

PACIENTE: DIANA DE JESUS TORRES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ALTO RIO NOVO - VARA ÚNICA

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
DIANA DE JESUS TORRES

em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DA VARA ÚNICA DE ALTO RIO NOVO
, nos autos do Processo tombado sob nº 0000007-62.2022.8.08.0053, em razão de se encontrar presa preventivamente desde
13/01
/202
2
, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos
33
e 35,

da Lei nº 11.343/06.

Sustenta a defesa a ocorrência de excesso de prazo para a conclusão do Inquérito Policial e oferecimento de denúncia. Alega, ainda, que a paciente é ré primária e possui trabalho lícito antes da imposição da segregação em comento. Argumenta, também, que os fatos que circundam a sua prisão não denotam gravidade superior à normalidade prevista para o tráfico de drogas, não tendo a autoridade coatora se manifestado expressamente quanto à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Sustenta, ademais, que a decisão através da qual decretou-se a prisão preventiva da paciente também se afigura ilegal quando confrontada com o princípio da homogeneidade, diante da alegada possibilidade de, ao final da demanda, caso condenada, possa cumprir a pena em regime diverso do fechado.

À vista disso, requer a suspensão dos efeitos da decisão por meio da qual decretou-se a prisão preventiva, e, no mérito, requer seja reconhecida a ilegalidade da prisão. Subsidiariamente, mediante revogação da prisão preventiva com base no art. 316, do CPP, requer a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar foi indeferida em Decisão proferida no ID nº 2529010.

Foram prestadas informações pela Autoridade Coatora em ID de nº 2734654.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça, ID nº 2759017, opinando pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

VITÓRIA-ES, 20 de junho de 2022.

DES. HELIMAR PINTO
RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5003603-31.2022.8.08.0000

PACIENTE: DIANA DE JESUS TORRES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ALTO RIO NOVO - VARA ÚNICA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
DIANA DE JESUS TORRES

em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DA VARA ÚNICA DE ALTO RIO NOVO
, nos autos do Processo tombado sob nº 0000007-62.2022.8.08.0053, em razão de se encontrar presa preventivamente desde
13/01
/202
2
, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos
33
e 35,

da Lei nº 11.343/06.

Sustenta a defesa a ocorrência de excesso de prazo para a conclusão do Inquérito Policial e oferecimento de denúncia. Alega, ainda, que a paciente é ré primária e possui trabalho lícito antes da imposição da segregação em comento. Argumenta, também, que os fatos que circundam a sua prisão não denotam gravidade superior à normalidade prevista para o tráfico de drogas, não tendo a autoridade coatora se manifestado expressamente quanto à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Sustenta, ademais, que a decisão através da qual decretou-se a prisão preventiva da paciente também se afigura ilegal quando confrontada com o princípio da homogeneidade, diante da alegada possibilidade de, ao final da demanda, caso condenada, possa cumprir a pena em regime diverso do fechado.

Nessa linha de raciocínio, consta dos autos que, no dia 11 de janeiro de 2022, por volta das 13h47min, na Rodovia ES 164, próximo à Serra do Didi, em Alto Rio Novo, DIANA DE JESUS TORRES foi flagrada em um ônibus da “Viação Pretti” transportando 228 (duzentas e vinte e oito) buchas de substância análoga à maconha, 148 (cento e quarenta e oito) pedras de substância análoga a crack, 13 (treze) pinos de substância análoga à cocaína, 02 (duas) porções com 70 (setenta) gramas de substância análoga à maconha, todas embaladas para comércio.

Infere-se do auto de prisão em flagrante, ainda, que DIANA informou aos policiais que os entorpecentes também pertenciam a CLAUDINEI LIMA DE OLIVEIRA, informando inclusive o endereço em que este estava esperando pelas drogas.

Pois bem.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão
por meio da qual

foi
in
deferido
o pedido
liminar
.

Com relação à
prova da materialidade
e os
indícios suficientes de autoria
(
fumus comissi delicti
), vale registrar que
a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convenciment
o.

No caso, não se discute no
writ
as razões da imputação do crime à paciente, mesmo porque esta via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório
.

Em relação aos fundamentos que ensejaram a custódia cautelar, a prisão em flagrante delito se deu em
11/01/2022
e foi convertida em preventiva, com base na garantia da ordem pública, em Audiência de Custódia realizada no dia
13/01/2022
.

No que tange à alegação de excesso de prazo apontado pela defesa técnica, rememoro que eventual demora na condução do inquérito, em tese, fica superada pelo oferecimento da denúncia (STJ; AgRg-RHC 155.270; Proc. 2021/0325289-7; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Olindo Menezes; Julg. 08/02/2022; DJE 15/02/2022).

Ademais, não se nega a circunstância de que os prazos para a conclusão da instrução criminal não possuem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210039432, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/10/2021, Data da Publicação no Diário: 18/10/2021).

Sobre a periculosidade da paciente, cumpre ressaltar que, consoante consignado em juízo de cognição sumária, a quantidade de drogas encontrada é expressiva – 228 (duzentas e vinte e oito) buchas de substância análoga à maconha, 148 (cento e quarenta e oito) pedras de substância análoga a crack, 13 (treze) pinos de substância análoga à cocaína, 02 (duas) porções com 70 (setenta) gramas de substância análoga à maconha. Com efeito, trata-se de material com elevado poder viciante e alta potencialidade lesiva, o que indica, de certo modo, um maior desvalor na conduta perpetrada.

Nesse diapasão, há que se ressaltar que a natureza da droga que a paciente portava, somada com a quantidade do material encontrado são elementos idôneos a confirmar, em concreto, a sua periculosidade,
sobretudo a ponto de tornar necessária a sua custódia cautelar para garantia da ordem pública.

Sobre o tema, e em casos semelhantes, o Colendo Superior Tribunal de Justiça,
em decisões
proferidas pela
5ª e
pela
6ª Turmas
, vem se manifestando favoravelmente à custódia cautelar. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...). 6. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial que decreta a custódia cautelar deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 7.
A jurisprudência desta Corte Superior é firme ao asseverar que, nas hipóteses em que a quantidade e/ou a natureza das drogas apreendidas e outras circunstâncias do caso revelem a maior reprovabilidade da conduta investigada, tais dados são bastantes para demonstrar a gravidade concreta do delito e, por conseguinte, justificar a custódia cautelar para a garantia da ordem pública"
(AgRg no HC n. 652.004/MT, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T., DJe 22/4/2021). (...). 10. Agravo regimental não provido. (AgRg no RHC 159717/GO. Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz. Sexta Turma. Julgado em 22/03/2022. DJe: 28/03/2022).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. A prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da não culpabilidade, cabível, mediante decisão devidamente fundamentada e com base em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos do art. 312 e seguintes do Código de Processo Penal. 2. No caso, a manutenção da constrição cautelar está baseada em elementos vinculados à realidade, pois as instâncias ordinárias fizeram referências às circunstâncias fáticas justificadoras,

destacando, inclusive, a droga apreendida. 3. Agravo regimental improvido (AgRg no RHC 153911 / MS . Rel. Min. Sebastião Reis Júnior. Sexta Turma. Julgado em 14.12.2021. DJe: 17.12.2021).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.
PRISÃO PREVENTIVA.
REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal.
2. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas.
(...) 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 733436/SP. Rel. Min. João Otávio de Noronha. Quinta Turma. Julgado em 14/06/2022. DJe: 17/06/2022).

De igual modo, já decidiu esta Nobre Segunda Câmara Criminal:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ARTIGO 33, CAPUT, C/C ARTIGO 40, INCISO V, AMBOS DA LEI Nº 11.343/06 E ARTIGO 16, CAPUT, DA LEI Nº 10.826/03. (...). 1
. Não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do código de processo penal, principalmente levando-se em consideração a necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, especialmente diante da relevante quantidade de droga apreendida e natureza lesiva do entorpecente, e da periculosidade in concreto do agente.
(...). 4. Ordem denegada. (TJES; HC 0024157-09.2021.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 15/12/2021; DJES 20/01/2022)

Assim sendo, ainda que eventual primariedade e outras circunstâncias positivas possam ser valoradas favoravelmente, deve-se considerar que a situação objetiva em concreto é hábil para manutenção do decreto prisional, a se considerar a potencialidade lesiva da conduta imputada, revelada na quantidade e natureza da substância apreendida, não sendo possível a substituição da custódia preventiva por outra medida cautelar.

No que se refere à alegação de violação ao princípio da homogeneidade, segundo o qual não se autoriza a imposição de um encarceramento mais rigoroso que aquele que poderia ser aplicado em caso de futura condenação, entendo que é prematuro afirmar que, em eventual condenação, a paciente será beneficiada com a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, e, consequentemente, com o regime prisional aberto e aplicação de pena alternativa, tendo em vista que tal análise implicaria em inevitável discussão antecipada do mérito – o que não é cabível na via estreita do writ.

Digno de nota destacar, por derradeiro, que ainda que a paciente ostente uma vida
pregressa
imaculada, ter ocupação lícita e residência fixa, tais fatores não são óbice para a manutenção da segregação preventiva (TJES; HC 0024619-63.2021.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 15/12/2021; DJES 20/01/2022).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5003603-31.2022.8.08.0000

PACIENTE: DIANA DE JESUS TORRES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ALTO RIO NOVO - VARA ÚNICA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
A
RTIGO
S

3
3
DA LEI Nº 11.343/06.

PRISÃO PREVENTIVA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
EXCESSO DE PRAZO
. NÃO OCORRÊNCIA. CUSTÓDIA CAUTELAR FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
PERICULOSIDADE DO AGENTE. QUANTIDADE E NATUREZA DE DROGAS. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. APLICAÇÃO DE PENA MENOS SEVERA QUE A SEGREGAÇÃO CAUTELAR. ANTECIPAÇÃO DO MÉRITO. VIA INADEQUADA. ORDEM DENEGADA.

1. Hipótese em que a paciente foi flagrada em um ônibus da “Viação Pretti” transportando 228 (duzentas e vinte e oito) buchas de substância análoga à maconha, 148 (cento e quarenta e oito) pedras de substância análoga a crack, 13 (treze) pinos de substância análoga à cocaína, 02 (duas) porções com 70 (setenta) gramas de substância análoga à maconha, todas embaladas para comércio.

2. Eventual demora na condução do inquérito, em tese, fica superada pelo oferecimento da denúncia, tornando prejudicada a tese de excesso de prazo.

3. A situação objetiva em concreto é hábil para manutenção do decreto prisional, a se considerar a potencialidade lesiva da conduta imputada, revelada na quantidade e natureza das substâncias apreendidas.

4. É prematuro afirmar que, segundo o princípio da homogeneidade, em eventual condenação, a paciente será beneficiada com a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, e, consequentemente, com o regime prisional aberto e aplicação de pena alternativa, tendo em vista que tal análise implicaria em inevitável discussão antecipada do mérito – o que não é cabível na via estreita do writ.

5. Ainda que a paciente ostente uma vida
pregressa
imaculada, ter ocupação lícita e residência fixa, tais fatores não são óbice para a manutenção da segregação preventiva

6
.

Habeas
Corpus
denegado
.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.